Tribunal: TJMT
Processo: 1031602-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031602-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RONALDO ROGERIO NONATO DA SILVA - CPF: 970.843.361-68 (AGRAVANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Unificação de penas. Regressão de regime prisional. Alteração de data-base. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que unificou as penas e regrediu o agravante para o regime fechado, decorrente de condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 19 (dezenove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, visando o regime semiaberto e a manutenção da data-base anterior.

II. Questão em discussão

A unificação das penas não permite a regressão de regime nem a alteração da data-base.

III. Razões de decidir

1.

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e a fixação de regime prisional com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC).

2.
A unificação das penas deve observar o artigo 111 da Lei de Execução Penal, impondo-se a fixação do regime mais gravoso quando a nova condenação determina regime inicial fechado
(TJMT, AgExPe nº 1025241-39.2024.8.11).

3.
A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
(STJ, Tema nº 1006).

4.
A fixação da nova data-base com fundamento exclusivo na unificação de penas por condenações antigas, sem prática de novo crime, contraria o entendimento firmado no Tema 1006 do STJ, segundo o qual a unificação de penas, por si só, não justifica a alteração da data-base para novos benefícios executório
(TJMT, N.U 1012991-37.2025.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente restabelecer a data-base em 18.5.2023 e determinar a realização de novo cálculo para o atestado de pena.

Tese de julgamento
:

1. Com a unificação das penas e saldo remanescente superior a 8 (oito) anos, deve ser mantido o regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP c/c art. 33, §2º, “a”, do CP.

2. A alteração da data-base para concessão de benefícios não decorre automaticamente da unificação de penas, conforme entendimento do c. STJ no Tema Repetitivo 1006.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111, parágrafo único, e 118, II; CP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.03.2018; STJ, AgRg no REsp 1887183/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.11.2020; STJ, ProAfR no REsp 1753509/PR (Tema 1006), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.12.2018; TJMT, AgExPe nº 1023137-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.3.2025; TJMT, AgExPe nº 1025241-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 21.2.2025; TJMS, AgEx nº 1603816-11.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 23.1.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1031602-38.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): RONALDO ROGERIO NONATO DA SILVA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por RONALDO ROGÉRIO NONATO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 0033494-82.2016.8.11.0042), que unificou as penas e o regrediu para o regime fechado, decorrente de condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 19 (dezenove) anos e 7 (sete) meses de reclusão - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 314614868).

O agravante sustenta que
“a unificação das penas, por si só, não pode acarretar regressão automática de regime prisional, tampouco ensejar a alteração da data-base para fins de concessão de benefícios executórios”
.

Requer o provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto, bem como mantida a data-base para a progressão de regime (ID 314614867).

A 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 314614871).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 314614872).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSTULA O RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. JUNTADA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA DO APENADO COM NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM PATAMAR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. NECESSIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 118, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça, ID 318432378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 –, praticado em 23.9.2015, transitado em julgado no dia 25.10.2016 (Ação Penal nº 0025136-65.2015.8.11.0042);

- 14 (quatorze) anos e 1 (um) mês de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 –, cometidos em 29.11.2017, transitado em julgado no dia 2.12.2024 (Ação Penal nº 0024536-73.2017.8.11.0042).

Em 14.5.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Aportou aos autos nova guia de execução penal (seq.157) razão pela qual o MPE requereu a unificação e fixação do regime fechado (seq.166) [...].

Verifica-se do feito, que o sentenciado possui 02 (duas) condenações com penas privativas de liberdade, portanto, a unificação das penas é medida que se impõe consoante previsão no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal [...].

Deste modo, nos termos do art. 111 da LEP, determina-se a UNIFICAÇÃO das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado. Tendo em vista que as penas unificadas somam um total de dezenove anos e sete meses, tendo o recuperando cumprido até a presente data nove anos, quatro meses e vinte e seis dias, restando cumprir dez anos, dois meses e quatro dias, ante o teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal e, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, fixa-se o regime FECHADO para o cumprimento de pena, devendo cumprir a fração necessária para pleitear novos benefícios [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito, SEEU nº 0033494-82.2016.8.11.0042)

Em 11.7.2025, homologou o cálculo e fixou a data-base nestes termos:

“[...] Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado RONALDO ROGÉRIO NONATO DA SILVA.

Analisando os autos, verifica-se que o motivo da prisão é resultante da unificação da nova guia de execução, que fixou o regime fechado para o cumprimento das reprimendas pendentes, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP).

O mandado de prisão, renovado nos autos, foi devidamente cumprido na data de hoje, 10/07/2025.

Assim, tendo em vista que a prisão foi efetuada para inserção do penitente no regime de pena fechado, determino o encaminhamento do reeducando RONALDO ROGÉRIO NONATO DA SILVA a unidade prisional que se enquadre em seu perfil.

Fixo como data-base a última prisão do reeducando, qual seja 10/07/2025. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito, SEEU nº 0033494-82.2016.8.11.0042).

Pois bem.

O agravante estava em cumprimento de pena por tráfico de drogas [desde 27.1.2017], quando sobreveio nova condenação por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 14 (quatorze) anos e 1 (um) mês de reclusão.

As penas foram somadas e o saldo a ser cumprido totalizou 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, sendo estabelecido o regime fechado diante da pena final remanescente - superior a 8 (oito) anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e a fixação de regime prisional com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2018; AgRg no REsp 1887183/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.11.2020).

Registre-se que
“o exercício de atividade laboral não autoriza, por si só, a mitigação do regime prisional legalmente exigido após a unificação das penas”
, como bem pontuado pela i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 318432378).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“[...] uma vez que houve a superveniência de uma nova guia executiva definitiva e, ao realizar-se a unificação das penas, com a observância da detração, a sanção total remanescente ficou estabelecida em patamar superior a 08 (oito), que, nos termos do art. 33, §2.º, alínea c, do Código Penal, determina a imposição do regime de cumprimento no fechado.”
(AgExPe nº 1023137-74.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 27.3.2025)

“1. A unificação das penas deve observar o artigo 111 da Lei de Execução Penal, impondo-se a fixação do regime mais gravoso quando a nova condenação determina regime inicial fechado. 2. A existência de família constituída e atividade laboral lícita não é suficiente para afastar a aplicação do regime fechado quando não preenchidos os requisitos legais para progressão de regime.”
(AgExPe nº 1025241-39.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – j. 21.2.2025)

Assim, com a unificação das penas e saldo remanescente superior a 8 (oito) anos, deve ser mantido o regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP c/c art. 33, §2º, “a”, do CP.

Quanto à alteração da data-base para progressão de regime, o Juízo da Execução Penal considerou o dia da prisão do agravante [10.7.2025] após a unificação das penas.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca do momento inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1006), firmou entendimento no sentido de que
“a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”
(ProAfR no REsp 1753509/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Terceira Seção – j. 18.12.2018 – p. 11.3.2019),
“devendo ser mantido o marco interruptivo da progressão de regime mais benéfica ao apenado”
(STJ, AgRg no HC 976868/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 14.5.2025 – p. 19.5.2025).

Destacam-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJMS:

“A fixação da nova data-base com fundamento exclusivo na unificação de penas por condenações antigas, sem prática de novo crime, contraria o entendimento firmado no Tema 1006 do STJ, segundo o qual a unificação de penas, por si só, não justifica a alteração da data-base para novos benefícios executórios.”
(N.U 1012991-37.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 6.6.2025)

“[...] No caso em análise o Agravante estava cumprindo sua reprimenda de forma linear em regime semiaberto, e passou a cumpri-la em regime fechado exclusivamente em decorrência da unificação das penas, sem que houvesse regressão de regime, de modo que
não é devida a alteração da data base já que nesse caso específico o cumprimento do mandado de prisão da última condenação constitui mera formalidade, sendo que a imposição do regime fechado não pode ser considerada como "última prisão" ou como "regressão de regime", apenas como prosseguimento regular do cumprimento da pena.
Ademais, a condenação por fato praticado no curso da execução penal já havia punido o Agravante com falta grave, pois, quando do cometimento estava em regime semiaberto e houve regressão para o fechado, sendo que agora a condenação apenas fez a unificação das penas, de modo que, impor nova alteração da data base seria incorrer em indevido bis in idem.)”
(TJMS, AgEx nº 16062001020248120000 – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – j. 17.12.2024 – p. 19.12.2024; AgEx nº 1603816-11.2023.8.12.0000 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva Campo Grande - Terceira Câmara Criminal – j. 23.1.2024)

Logo, impõe-se manter à data-base anterior à unificação das penas [18.5.2023].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
restabelecer a data-base em 18.5.2023 e determinar a realização de novo cálculo para o atestado de pena.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU nº 0033494-82.2016.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025